Tribunal: STF
Processo: Rcl 86923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por TIM S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo n. 0000112-56.2023.5.09.0011.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a incidência do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, violando o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Nesses termos, argumenta que “a decisão proferida pela Quarta Turma do TRT9, ao autorizar a condenação em valor superior ao indicado na petição inicial, negou vigência ao artigo 840, §1 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar a aplicação integral do art. 840, § 1º, da CLT.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em exame, discute-se se o Tribunal de origem teria deixado de observar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, cujo conteúdo é reforçado pela Súmula Vinculante 10, ao afastar a aplicação, por meio de órgão fracionário, do disposto no art. 840, § 1º da CLT, que assim dispõe:



    “§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.



    Vejamos.



    Consta dos autos que Fernando José Ribeiro ajuizou reclamação trabalhista em face de Ezentis - Serviços, Engenharia e Instalação de Comunicações S.A e TIM SA, ora reclamante, atribuindo à causa o valor estimado de R$ 1.1555.904,45, devendo “Tudo a ser calculado em liquidação ou de sentença”. (eDOC 15, p. 20)



    Em contestação, a empresa ora reclamante, impugnou a liquidação por estimativa, aduzindo que:



    “O reclamante em sua inicial realizou a apresentação dos valores da inicial por estimativa. 



    Ocorre que a lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, entrou em vigência em 11/11/2017, sendo certo que não há no C. STF qualquer decisão liminar de suspensão da referida legislação ou de algum dispositivo desta legislação, muito menos há decisão definitiva nas ações diretas de inconstitucionalidade já ajuizadas. 



    Pois bem, considerando-se o início da vigência da lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a partir de 11/11/2017, tornou-se uma exigência prevista no § 1º, do art. 840, da CLT, dentre outros, que o pedido seja certo, determinado e com a indicação do valor, sendo que as ações que não atenderem a este comando serão julgadas extintas sem resolução de mérito, por força do § 3º, deste mesmo dispositivo legal. 



    Note-se que a exigência legal é de indicação do valor da pretensão, não se admitindo nem mesmo uma ‘estimativa’, sendo certo que não se pode admitir a estimativa, sob pena de se admitir que na hipótese de improcedência, os honorários de sucumbência do advogado da parte ré seriam calculados sobre aquela ‘estimativa’, enquanto que os honorários de sucumbência do advogado da parte autora seriam calculados sobre uma eventual e futura liquidação, em valores majorados, data máxima vênia. 



    (...)



    Não se está dizendo aqui que há necessidade de planilha de cálculo quando da propositura da ação, mas sim da simples indicação do valor da pretensão deduzida em Juízo, o que, aliás, ocorre no processo de rito sumaríssimo, ficando a condenação limitada aos valores postulados, sob pena de julgamento ultra petita. Note-se que nos processos de rito sumaríssimo não há discussão sobre isto. 



    Apesar da Instrução Normativa nº 41/2018, do C. TST, apesar de admitir a estimativa, não tem efeito vinculante, muito menos força de lei para alterar a exigência prevista na lei nº 13.467/2017, entendendo este Juízo que a referida instrução autoriza a estimativa nas ações cujo conteúdo econômico não seja imediatamente aferível (art. 291, do CPC), o que não é a hipótese do caso concreto, já que apresentado critério de cálculos. 



    Na hipótese de necessidade de apreciação de documentação em poder da parte contrária, o nosso ordenamento jurídico prevê procedimentos específicos, inclusive de natureza cautelar, existindo ainda o instituto jurídico da produção antecipada da prova (art. 381, do CPC). 



    Examinando os autos, verifica-se que ainda que a parte autora tenha apresentado os critérios de cálculo para uma futura liquidação, a própria reconhece que não cumpriu com a exigência prevista na legislação que entrou em vigência no dia 11/11/2017, optando por indicar uma ‘estimativa’ de valores. Assim, requer a extinção da inicial sem resolução do mérito. 



    Caso não entenda desta forma, requer que eventual condenação fique limitada aos valores estimados, sob pena de julgamento ultra petita, assim como ocorre nos processos de rito sumaríssimo, admitindo-se apenas, é claro, a correção monetária e juros sobre estes valores.” (eDOC 16, pp. 15-17)



    No ponto, o Juízo 11ª Vara do Trabalho de Curitiba assim decidiu quando da prolação da sentença condenatória:



    “3. Indicação de valores aos pedidos. Limitação da condenação. 



    A redação do art. 840, § 1º, da CLT impõe à parte autora a formulação de pedidos certos e determinados com a respectiva indicação de valores, sendo admissível a indicação de valores aproximados nas hipóteses em que a indicação de valores precisos demandaria acesso a documentação do qual não dispõe a parte demandante por ocasião do ajuizamento da ação. 



    Ademais, o Tribunal Pleno deste TRT9, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência 0001088-38.2019.5.09.0000 (IAC), em Sessão Plenária Telepresencial de 28/06/2021, firmou posicionamento conforme segue: 



    ‘JULGAR O INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA suscitado pela 2ª Turma do Regional, para reconhecer a ‘possibilidade de apresentação por estimativa dos valores de cada pedido (artigo 840,§1º da CLT), não estando a liquidação adstrita aos valores indicados na petição inicial’, definindo para o Tema nº 09 a seguinte Tese Jurídica: 



    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO ESTIMADA DOS VALORES DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 840, § 1º, DA CLT). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS. Diante da interpretação sistemática e gramatical dos artigos 840, §1º da CLT e 12, § 2º, da Instrução Normativa n° 41 do TST, conclui-se, de forma insofismável, que é possível aceitar cálculos simplificados, notadamente considerando que a mera indicação de valores é suficiente para fazer prosseguir a ação, sendo desnecessária a liquidação antecipada dos pedidos. A fixação do valor da causa e da condenação no processo do trabalho só são relevantes na fase de conhecimento do processo, na medida em que servem apenas para fixar rito e admissibilidade recursal, sem interferir em questões de competência funcional. Na fase de cumprimento (execução), o valor do pedido é totalmente irrelevante e se desvincula de sua origem na medida em que se apura mediante realização de operações aritméticas o valor devido, com no mínimo, acréscimo de juros e correção monetária, sem prejuízo de multas, o que certamente vai elevar o valor do quantum debeatur, e isto não pode significar prejuízo ou decréscimo patrimonial à parte exequente. Portanto, reconhece-se neste incidente a possibilidade de apresentação por estimativa dos valores de cada pedido (artigo 840, §1º da CLT), não estando a liquidação adstrita aos valores indicados na petição inicial.’ 



    Desta forma, em consonância com a jurisprudência que se firmou no âmbito deste Regional, este juízo adota o entendimento ora exposto, a fim de reconhecer que os cálculos de liquidação do feito não estão limitados aos valores indicados na petição inicial.” (eDOC 19, pp. 71-72)



    Por sua vez, o TRT da 4ª Região, autoridade ora reclamada, manteve a decisão que afastou a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT, consignando que os valores atribuídos na petição inicial devem ser considerados tão somente estimativos. Confira-se, pois, teor do julgado no que interessa:



    “Limitação da condenação



    O julgador reconheceu que a liquidação da sentença não ficará adstrita aos valores indicados aos pedidos na petição inicial, nos termos da decisão proferida no julgamento do IAC 0001088-38.2019.5.09.0000 (id. 5168280). 



    A ré recorre. Alega que a condenação deve ser limitada aos valores indicados na inicial, conforme art. 840, §1º da CLT e art. 492 do CPC, evitando enriquecimento ilícito e de julgamento ultra petita; e que a decisão recorrida viola o art. 884 do Código Civil e o art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    A ação foi ajuizada em 13/02/2024, após a edição da Lei 13.467/2017, que alterou o § 1º do art. 841 da CLT:



    Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 



    De acordo com o dispositivo, o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o que não significa que a parte autora tenha que apresentar cálculos exatos. Basta que apresente simples estimativa da quantia devida. Não se pode exigir que, desde logo, seja efetivada a liquidação de valores, especialmente considerando que nem sempre o empregado tem acesso aos documentos necessários a elaboração da conta dos valores efetivamente devidos. 



    A limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial representa exatamente uma exigência de que os valores sejam precisos, o que não pode ser admitido, quando são evidentes as dificuldades para o seu alcance. 



    Ressalta-se que o requisito em discussão já era previsto no rito sumaríssimo (art. 852-B, I, da CLT), no qual é plenamente possível a indicação estimativa dos valores para fins de fixação de alçada. Neste sentido, o art. 12, § 2º, da Instrução Normativa 41/2018 do TST. Do contrário, a petição inicial se transformaria em verdadeira liquidação de pedidos, com antecipação dessa fase no processo do trabalho. A propósito, mesmo após a edição da Lei 13.467, de 2017, o artigo 879 da CLT, que trata da liquidação de sentença, permanece em vigor. 



    Se mesmo após a entrada em vigor da Lei da Reforma Trabalhista permanece intocada a fase de liquidação de sentença no processo do trabalho, não há razoabilidade em inverter o procedimento a todo custo, como de fato ocorreria se a limitação imposta na sentença prevalecesse.



    Portanto, o valor atribuído aos pedidos na petição inicial não limita a condenação, justamente por ser a indicação mera estimativa, sujeita à exata quantificação na fase própria, que é a fase de liquidação do julgado. 



    Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Pleno deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC 0001088-38.2019.5.09.0000, de observância obrigatória no âmbito deste Tribunal (art. 927 do CPC):



    (...)



    Por esses fundamentos, mantenho.” (eDOC 23, ID: c57f96d6; grifos nossos)



    Na presente reclamação constitucional, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao afastar o disposto no art. 840, §1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, possibilitando a condenação em valores superiores àqueles expressamente indicados na petição inicial trabalhista, teria violado o entendimento vinculante proferido por esta Corte.



    Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.



    Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 



    Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.



    Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    No ponto, destaca-se que a ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do amplo acesso à justiça.



    Registre-se, no mais, que a introdução do dispositivo legal em análise no art. 840 da CLT, por meio da Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), teve o intuito de proporcionar maior segurança jurídica e previsibilidade ao processo trabalhista, exigindo que o reclamante formule pedidos certos, determinados e com a indicação expressa dos valores pretendidos. Essa mudança buscou assegurar mais clareza e transparência na tramitação das ações, privilegiando o contraditório e ampla defesa, ao permitir o conhecimento prévio do que está sendo pleiteado e seus respectivos valores. Além disso, visa uniformizar o processo trabalhista aos padrões do Código de Processo Civil e desestimular a apresentação de pedidos genéricos, promovendo uma atuação mais responsável e fundamentada das partes envolvidas.



    Não obstante a previsão expressa do texto legal, o Tribunal Superior do Trabalho expediu a Instrução Normativa n. 41, de 21.6.2018, que entre outras questões assentou:



    “§ 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT , o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil .



    Contudo, cumpre ressaltar que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo órgão competente, mediante o procedimento próprio previsto no art. 97 da Constituição Federal, sua aplicação permanece obrigatória, não sendo suficiente a mera edição de instrução normativa para afastar sua eficácia.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Dessa forma, até que sobrevenha declaração de inconstitucionalidade do § 1º do art. 840 da CLT, é imprescindível que as partes e o próprio Judiciário observem a exigência legal de pedidos certos, determinados e com indicação de valores na petição inicial trabalhista.



    Nesse mesmo sentido, cito acórdão da Primeira Turma, proferido nos autos da Rcl 79.034, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8.7.2025, hipótese análoga ao caso do autos, a saber:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA VINCULANTE 10. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (‘pas de nulitté sans grief’). 4. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 5. Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (RCL 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/05/2021). 6. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Grifos nossos)



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do dispositivo previsto no § 1º do art. 840 da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente